Tribunal: STF
Processo: HC 258267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Robson de Sant’anna impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ONEROSAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que indeferiu pedido de anulação de cláusulas de acordo de não persecução penal (ANPP) firmado pelo paciente, alegadamente excessivas, especialmente quanto ao perdimento de motocicleta e prestação de serviços à comunidade. 



    2. O paciente, assistido por defensor público, aceitou as condições do ANPP proposto pelo Ministério Público, que foi homologado judicialmente. 



    3. A defesa alega que as cláusulas são mais onerosas do que uma eventual pena condenatória, considerando a ausência de antecedentes criminais do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir as cláusulas de um ANPP já celebrado e homologado, sob alegação de onerosidade excessiva, sem violar o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório. 



    5. A defesa questiona a proporcionalidade das condições pactuadas, especialmente o perdimento do bem e a prestação de serviços à comunidade, em comparação com as penas previstas para o crime imputado. 



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência estabelece que, uma vez celebrado e homologado o ANPP, não é possível rediscutir suas cláusulas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 



    7. O habeas corpus não é a via adequada para rediscutir cláusulas de um acordo validamente celebrado e homologado, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade. 



    8. A reanálise das condições pactuadas comprometeria a segurança jurídica e a credibilidade do instituto do ANPP, desestimulando o Ministério Público a oferecer novos acordos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: "1. Não é possível rediscutir cláusulas de ANPP já celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 2. O habeas corpus não é a via adequada para rediscutir cláusulas de um acordo validamente celebrado e homologado, na ausência de flagrante ilegalidade".



    (HC 969.749, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese:



     b.1) decotar a cláusula 5ª, inciso I: Renúncia voluntária da motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2013, placa LQS5H18, em favor da União; extirpar a cláusula 5ª, inciso II: Prestação de serviços à comunidade por 24 meses (7 horas semanais) cumulativamente com prestação pecuniária, ou, subsidiariamente, mantê-la com a redução máxima de 2/3; 



    b.2) subsidiariamente, trancar a execução do ANPP, determinando que o Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Bangu – Comarca da Capital/RJ ou que a Quinta Câmara Criminal do TJRJ examine a alegada ilegalidade do perdimento da motocicleta e a ausência de proporcionalidade da prestação de serviços comunitários cumulativa à prestação pecuniária ou a redução do prazo da primeira de 2/3 (dois terços) nos autos do Processo nº 0803674-78.2024.8.19.0204, em consonância com o artigo 28- A, §§ 4º, 5º e 7º, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto entendo não assistir razão ao impetrante. 



    É que conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    No caso em exame, observa-se que o paciente foi assistido por defensor público por ocasião da celebração do acordo, e ainda assim optou por aceitá-lo nos termos propostos pelo Ministério Público. A alegação posterior de que as cláusulas seriam excessivamente onerosas caracteriza inequívoco comportamento contraditório, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações processuais. 



    Nesse sentido, o art. 565 do Código de Processo Penal estabelece que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, reforçando a vedação ao comportamento contraditório no âmbito processual penal. 



    Ora, a reanálise da proporcionalidade das condições pactuadas, após a homologação judicial do acordo, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, comprometeria a própria segurança jurídica e a credibilidade do instituto, desestimulando o Ministério Público a oferecer novos acordos e prejudicando futuros investigados que poderiam se beneficiar dessa alternativa à persecução penal tradicional. 



    Por fim, cabe destacar que o habeas corpus, por seu rito célere e natureza urgente, não constitui via adequada para a rediscussão das cláusulas de um acordo validamente celebrado e homologado, sobretudo quando não há demonstração de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção excepcional desta Corte.



    Inicialmente, convém ressaltar que o acordo de não persecução penal considera a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão, inclusive, encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, tratando-se de instituto consensual e, portanto, previamente aceito pela parte acompanhado de defesa técnica, bem como posteriormente homologado judicialmente, não compete ao Poder Judiciário, em momento futuro, revisar as cláusulas celebradas e aceitas do acordo de não persecução penal.



    Nesse contexto, conforme bem exposto pelo ato dito coator, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).



    [...]



     (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    Tal previsão decorre da vedação ao comportamento contraditório, fato ocorrente na espécie, nesse sentido:



    [...]



     No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 



    [...]



    (HC 238.251 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.